Tribunal: TJBA
Processo: 8010507-22.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010507-22.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUDITE SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE ORDEM LIMINAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 723 DO STF. INCLUSÃO DO MEDICAMENTO NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME. PRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PERTINÊNCIA. EXCLUSÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES AO PAGAMENTO DA VERBA, INCLUSIVE DAQUELE AO QUAL A DEFENSORIA É VINCULADA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA INCLUIR O ENTE ESTATAL NA CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO. TRATAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO E COM OS DITAMES LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010507-22.2020.8.05.0274, que tem como Apelantes MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E JUDITE SOUZA SANTOS e apelados JUDITE SOUZA SANTOS E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, confirmando, em reexame necessário, os demais termos da sentença, nos termos do voto condutor.